Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731868-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NADIR BATISTA DO PRADO, WALMES DO PRADO VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença no 0006822-07.2012.8.07.0004 ajuizada em face de NADIR BATISTA DO PRADO E WALMES DO PRADO VIEIRA, indeferiu a renovação de seu pedido de bloqueio de valores dos devedores por meio do sistema SISBAJUD. Eis o teor do decisum questionado (ID. 94341104 dos autos de origem): “Com efeito, a mera alegação de alteração da situação financeira da parte executada não é suficiente para retomar o curso do feito executivo suspenso ou arquivado, nos termos do Art. 921, § 3°, do CPC. Assim, para requerer o prosseguimento do feito, a parte exequente deverá indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisas já realizadas anteriormente pelo Juízo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO o pedido. Após a preclusão desta Decisão, prossiga-se, nos termos da Decisão ID 89180568.” Em suas razões recursais (Id. 29655138), a parte agravante argumenta, em síntese, que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD. Advoga que a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD é fato indiferente para o deferimento da consulta via SISBAJUD, sendo desnecessária a indicação de motivo relevante para a utilização do referido sistema. Discorre extensamente acerca da funcionalidade do sistema em questão. Entende que o sistema SISBAJUD é autônomo e distinto do antigo sistema BACENJUD, razão pela qual nova busca seria mais efetiva e ampla do que as anteriormente realizadas. Assevera que já houve o decurso de longo lapso temporal desde a última consulta ao BACENJUD, o que permite a renovação da diligencia. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a diligência requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao sistema SISBAJUD. Preparo realizado (Id. 29655139). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir, por exemplo, tentativa de ocultação ou dilapidação do patrimônio em prejuízo de terceiros. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois, além dos fundamentos acima declinados, o feito de origem está suspenso, sendo deferido a requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora